Tribunal: CARF
Processo: 17613.721663/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721663/2011-17
ACÓRDÃO
2301-011.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
(Súmula CARF no 11).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721663/2011-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-47-309, que
julgou procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física por glosa
de despesa com pensão judicial paga à alimentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR ALIMENTOS.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando
comprovadas a obrigação de alimentar e o pagamento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A Fiscalização apontou irregularidade na dedução de despesas no valor de R$
49.265,13, relativa à pensão alimentícia judicial.
Segundo a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou Ação de Divórcio
Consensual, datada de agosto de 2003, na qual ficou estabelecido que era devido pensão ao filho,
todavia, não foi comprovado por decisão judicial recente, quais seriam os valores atualizados, de
forma a verificar a correção da dedução.
A ciência do lançamento foi em 29/11/2011.
A impugnação foi apresentada em 02/12/2011 (e-fls. 02 a 03) alegando que o
documento apresentado demonstraria que o valor da pensão alimentícia corresponde à 15% do
salário líquido para a ex-cônjuge e de 20% para o filho.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 98 a 101) decidiu por indeferir a
impugnação sob o argumento que o documento apresentado trata tão somente da petição inicial
no qual é possível verificar que foi designada audiência de instrução e julgamento, mas não há
documento comprobatório da decisão judicial.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/10/2014 (e-fl. 101). Em 30/10/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 109 a
123, aduzindo que possui sentença judicial que homologou o acordo. Foram apresentados os
documentos de e-fls. 129 a 162.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721663/2011-17
3
Em 05/02/2021 foi juntada petição alegando a prescrição com fundamento no art.
1o da Lei no 9.873, de 1999.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em petição posterior o contribuinte alega que teria ocorrido prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o da Lei no 9.872, de 1999, pois o processo teria ficado mais de
3 anos sem qualquer movimentação.
Nos termos da Súmula Vinculante Carf no 11, não existe prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo à glosa da dedução
da despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial por verificar a falta da prova
documental que a pensão decorria de cumprimento de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, nos termos do art. 78 do então vigente RIR/1999, com matriz legal na Lei no 9.250,
de 1995:
"Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o. O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o. Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o. Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721663/2011-17
4
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). §
§5o. As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)."
Já no recurso foi apresentada a sentença judicial que homologou o acordo
propondo o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% do salário líquido para o filho
e 15% para antigo cônjuge.
Considerando que o documento foi trazido ao processo em resposta a decisão da
DRJ, que não aceitou a apresentação tão somente da petição inicial com a proposta do Acordo de
Divórcio, fica demonstrada a exceção contida no §4o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
motivo pelo qual conheço o documento.
Ressalta-se que não há qualquer ressalva da fiscalização quanto aos recibos
apresentados como comprovante de pagamento da despesa.
Assim fica demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para
dedução dos valores de pensão alimentícia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar de prescrição intercorrente e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer a dedução da despesa com pagamento de
pensão judicial no valor de R$ 49.265,13.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 173
DF CARF MF
Original